Tribunal: TJDFT
Processo: 0737634-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737634-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da decisão que determinou a suspensão da ação até o julgamento dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF. O agravante não formulou pedido liminar e o agravado já apresentou suas contrarrazões no ID 41529385. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em decisão anterior, o juízo a quo determinou a regularização da representação processual, com a juntada das procurações individuais outorgadas por cada um dos filiados substituídos. A determinação de emenda foi apenas parcialmente cumprida. Assim, em atenção aos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a regularidade da representação processual, tendo em vista o Tema no 823, do Supremo Tribunal Federal, bem como sobre a (in)aplicabilidade do Tema no 880 e a consumação da prescrição da pretensão, uma vez que o recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça não é dotado de efeito suspensivo. Observe a Secretaria da Turma que na presente intimação o prazo para o agravado deve ser computado de forma simples. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator